Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739084-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINO ROCHA GONCALVES DE ALCANTARA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= D E S P A C H O ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da demanda ajuizada em seu desfavor por DIVINO ROCHA GONCALVES DE ALCANTARA (processo no 0703878-68.2024.8.07.0004), indeferiu o seu pedido de concessão de Justiça gratuita (ID 247821330 dos autos de origem): Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, esta deve demonstrar nos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, consoante o que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão n.1002752, 07003967120168079000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar os requisitos retromencionados. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade da justiça requerido no ID n. 246038531. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. I. Em suas razões recursais (ID 76196493), o agravante alegou, em suma, que faz jus ao benefício porque teria comprovado sua hipossuficiência através de prova documental (ID 246038532 da origem) Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja dispensado do pagamento dos honorários periciais até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Segundo o disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por outro lado, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o1 (primeira parte), do CPC. Ressalta-se que a gratuidade de justiça pode ser concedida a apenas alguns dos atos processuais ou somente representar redução parcial da despesa processual, consoante o art. 98, §5o2, do CPC, razão pela qual eventual hipossuficiência financeira para arcar com os honorários periciais (mérito do recurso) não impõe o arrastamento da gratuidade para o preparo recursal, cujo valor atualmente corresponde à módica quantia de R$ 23,26, conforme Resolução TJDFT no 4/2024. Além disso, o documento com o qual pretende demonstrar o atendimento aos requisitos legais (ID 246038532 da origem) é um singelo demonstrativo de resultado do exercício do ano de 2024, o qual não é hábil a demonstrar, por si só, a situação financeira atual do agravante, pois já transcorreram 9 (nove) meses desde então. Assim, antes de promover a análise do pedido de atribuição do efeito suspensivo, deve-se realizar o Juízo de admissibilidade do recurso, o qual não pode ser realizado neste momento, pois, se por um lado há deficiência probatória para a concessão da gratuidade de justiça – o que sinaliza a inviabilidade da dispensa do preparo -, por outro lado o art. 932, parágrafo único3, do CPC determina que o Relator oportunize o saneamento do vício ou a juntada da documentação exigível. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante promova a juntada dos extratos bancários, contracheques, comprovantes de pagamento e/ou outros documentos recentes, referentes aos três últimos meses, que sejam hábeis para atestar a alegada situação de hipossuficiência financeira OU, no mesmo prazo, promover desde logo o pagamento do preparo recursal. Em nome dos princípios da boa-fé e da cooperação processual, insculpidos nos arts. 5o4 e 6o5 do CPC, esclarece-se desde logo que o recolhimento do preparo não será interpretado como preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça quanto aos honorários periciais, para fins de análise do mérito recursal, visto que estes possuem valor significativamente maior. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 98 (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [3] Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.